Tribunal: STF
Processo: Rcl 66205
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2183628-94.2019.8.26.0000. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 1.056 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “no caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno, deu aplicação manifestamente equivocada ao Tema 1056 de repercussão geral" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o referido tema, não obstante, se refira à questão da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos, não contempla a constitucionalidade formal e material de lei municipal que proíbe a fabricação, comercialização, o manuseio e a utilização de fogos de estampidos e artifício, que foi o objeto da ação direta de inconstitucionalidade em análise" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "a tese assentada em repercussão geral não se aplica à lei municipal que proíba a fabricação e a comercialização de artigos pirotécnicos, até porque isso pertence à competência normativa sobre produção e consumo, de natureza concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 24, da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 7).



    Em despacho de 08.03.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6). 



    As informações foram prestadas (eDoc 9).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 12).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 14):



    “Reclamação constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2183628-94.2019.8.26.0000 tendo por objeto a Lei n. 2.704, de 22 de abril de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que “dispõe sobre a fabricação, comercialização, manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso”. ADI Estadual julgada improcedente. Recurso Extraordinário interposto em face dessa decisão. Não seguimento do recurso, sob o fundamento de incidência do teor do Tema 1.056 da Repercussão Geral. Agravo Interno que manteve a decisão de não seguimento. Nestes autos, alegação do Reclamante de desconformidade da aplicação do Tema 1.056 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. Aplicação indevida verificada. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento do ARE 1.210.727, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 1.056 da repercussão geral, o Plenário assentou a constitucionalidade, formal e material, de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).



    2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.



    3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.



    4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei 2.704/2019, do Município de Itapecerica da Serra, que “dispõe sobre a fabricação, comercialização, manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso”. O acórdão foi assim ementado (eDoc 2, p. 124):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei do Município de Itapecerica da Serra n. 2.704, de 22 de abril de 2019, que “dispõe sobre a fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o Município de Itapecerica da Serra – SP”.



    I. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Legislador que não invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    II. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. Há interesse local na definição de regras limitadoras da liberdade no âmbito da proteção ao meio ambiente. Medidas de proteção ao meio ambiente que devem ser adequadas à realidade local. Precedente do E. STF. Atendimento ao princípio federativo (artigo 1º da Constituição do Estado de São Paulo). Legislação sobre matérias vinculadas à proteção ambiental apenas suplementar, respeitadas as normas federais e estaduais existentes.



    III. COMPATIBILIDADE DA PROIBIÇÃO COM O PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LIVRE INICIATIVA E COM OSVALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Lei que proíbe apenas a utilização de fogos de artifício ruidosos, permitido o emprego de alternativas silenciosas, já existentes no mercado. Observadas as peculiaridades locais, a Municipalidade de Itapecerica da Serra, ao proibir o emprego de fogos de artifício ruidosos, desincumbiu-se das atribuições que lhe conferiu a Constituição Federal no que tange à proteção do meio ambiente.



    Ação julgada improcedente.” 



    O ato reclamado, por sua vez, manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 1.056 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 3, p. 20):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.056 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, verifica-se assistir razão ao Reclamante. Como bem asseverado pela Procuradoria Geral da República em suas manifestação (eDoc 14, p. 5):



    “No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, igual sorte assiste ao Reclamante. 



    Ao aplicar o Tema 1.056 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada foi além do que decidido por esse Supremo no julgamento do referido paradigma.



    Isso porque dessume-se do paradigma invocado que a possibilidade de proibição de uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso por lei local decorre de permissivo constitucional estabelecedor de competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).



    No referido julgado não se tratou das condutas relativas à fabricação, comercialização ou manuseio, nem sobre quaisquer implicações que tais condutas tenham quanto à proteção à saúde.”



    De fato, na presente hipótese, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 1.056-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.210.727, Rel. Min. Luiz Fux, ou seja, a proibição de “uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso” e o presente caso, no qual a Lei 2.704/2018, do Município de Itapecerica da Serra, “dispõe sobre a fabricação, comercialização, manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso”. Nesse sentido, em caso análogo, destaco a Rcl 66.402, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15.03.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente